Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1009876-52.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: JAQUELINE FEITEN
AGRAVADOS: VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno contra decisão de extinção sem mérito de ação rescisória ajuizada por JAQUELINE FEITEN contra VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE em que se pretende rescindir a sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT.
Em suma, afirma a agravante que “não foi parte da ação Rescindenda” e, “quando da distribuição da presente Ação a Carta de Adjudicação expedida na Ação Rescindenda não tinha sido registrada as margens da matrícula, ou seja, não tornou-se pública a sentença que julgou procedente aquela Ação”, de modo que “Não há como concluir que a Agravante tomou conhecimento da demanda logo após seu transito em julgado. Tanto o é que os Agravados não contestaram a informação da Recorrente quanto ao modo com que tomou conhecimento dos fatos, nem de sua provável data”.
Requer a realização do juízo de retratação (id. 109522462).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 110792973).
É a síntese.
Decido.
O CPC/2015 estabelece que “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado aponta a data de 29/05/2015 (id. 3141828, p. 10). Esta é a decisão final, que fez coisa julgada material, e não em 2017, como defende a agravante no interno, e como asseverado na decisão agravada:
“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - TERMO A QUO - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - CPC, ART. 975 - INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM - IRRELEVÂNCIA 1 O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência com o entendimento de que "a decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial" (AR 4.374/MA, Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 2 Inexiste previsão legal para que se pudesse contar o interregno para o ajuizamento da ação rescisória a partir do conhecimento, pelo litigante prejudicado e que não foi chamado ao processo originário, sobre o resultado do julgamento. Afinal, "não se dá, em face do caráter decadencial, a possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo extintivo do direito de propor a rescisória, ao contrário do que ocorre com a prescrição" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: vol. III. 50. ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 902).” (TJ-SC - AR: 50119593920208240000 TJSC 5011959-39.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Grupo de Câmaras de Direito Civil)
Como também asseverado na decisão agravada, na aferição dos andamentos dos autos, percebe-se que a parte autora em momento algum aponta quando tomou conhecimento da simulação, destacando eventual data.
Portanto, o que se verifica é que, com o trânsito em julgado em 2015, certamente que o ajuizamento em 2018, visando rescindir a decisão, ultrapassa o prazo de 02 (dois) anos.
No interno, defende a autora a possibilidade de se aferir a questão em fase de instrução, o que, neste momento, entendo como medida possível, visando atender o mérito da demanda, mas esta lacuna deve ser preenchida, pois é requisito da rescisória que seja tempestiva, ou seja, a autora deve demonstrar quando tomou conhecimento da simulação ou colusão, para se contabilizar o início da contagem do prazo.
Caso contrário, o art. 975, §3o, do CPC não estabeleceria que, “Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento e quem tem ciência da simulação ou colusão ”.
O termo “prazo começa a contar” deixa claro que o legislador não quer que se presuma um prazo de início da ciência. Quer provas, elementos claros, e isso que se busca neste momento, sob pena de, novamente, o feito ser extinto.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e reformo a decisão agravada, no ponto em que se extinguiu a demanda.
Concedo o prazo de 5 dias para que as partes apresentem e justifiquem as provas que pretendem produzir.
Aponto à parte autora que é ponto controvertido a data que tomou ciência da simulação ou colusão, e que eventuais provas inúteis e não devidamente justificadas serão indeferidas.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora